Tribunal: TJES
Processo: 0010274-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010274-20.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENNER LUIZ SILVEIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. LEI ESTADUAL Nº 8.279/06. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. SUBSÍDIO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por Denner Luiz Silveira da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança por acidente de serviço, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. O apelante, policial militar, argumenta que a indenização devida pelo acidente deveria ter sido calculada com base em seu subsídio e não em soldo, conforme determinado pela Lei Estadual nº 8.279/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a indenização por acidente de serviço deve ser calculada com base no subsídio do militar ou no soldo, conforme a Lei Estadual nº 8.279/2006; e (ii) se há fundamento para o pagamento de indenização por danos morais em razão de erro no cálculo da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação ao cálculo da indenização, a interpretação lógico-sistemática da Lei Estadual nº 8.279/2006, em conjunto com a Lei Complementar nº 420/07, permite que a indenização por acidente de serviço de policiais militares seja baseada no subsídio, considerando o regime remuneratório adotado.

4. A pretensão de indenização por danos morais, contudo, foi rejeitada, pois não restou comprovado o abalo moral necessário à configuração de tal dano. A mera divergência na base de cálculo da indenização não gera, por si só, violação dos direitos de personalidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

6. Tese de julgamento: A indenização por acidente de serviço de policiais militares deve ser calculada com base no subsídio, quando este for o regime remuneratório adotado pelo servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.279/06; CF/1988, art. 37; CPC, art. 927, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010274-20.2021.8.08.0024.

A
PELANTE:

DENNER LUIZ SILVEIRA DA SILVA
.

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Denner Luiz Silveira
d
a Silva

interp
ôs
recurso de apelação cível em
razão
d
a respeitável sentença de
fls. 103-4 do processo digitalizado
,
p roferid a pel a meritíssim a J u íza
de Direito
Vara Especializada Acidente
s
de Trabalho de
Vitória
, Comarca da Capital,

nos autos d
a
“
ação de cobrança por acidente de serviço”
ajuizada por el
e
contra
o
E
stado
d
o Espírito Santo
,
que
julgou “improcedente o pedido contido na exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em suas razões recursais (id 8224023 - Pág. 1-16), o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “na condição de policial militar, demonstrou ter sofrido acidente de serviço em 20/11/2015, regularmente comprovado e apurado por processo administrativo, com Atestado de Origem publicado no Boletim Geral da PM nº 15, de 16/03/2017”; 2) “em virtude do acidente, o Apelante ficou afastado de sua função por 109 (cento e nove) dias, isto é, quase 4 meses impossibilitado de laborar, haja vista o grave acidente sofrido durante a prestação de serviço público essencial à comunidade capixaba”; 3) “fez jus à Indenização por Acidente em Serviço, conforme instituído pelo artigo 1º, I, da Lei Estadual nº 8.279/2006”; 4) “à época do acidente, a título de ‘SUBSÍDIO’, remuneração mensal no total de R$ 5.021,94 (fls. 21/29)”; 5) “Em virtude da Indenização por Acidente em Serviço, recebeu, na modalidade DIA/SOLDO, a quantia total de R$ 2.390,11 para todo o período de 109 dias afastados”; 6) “muito embora tenha sido paga a indenização prevista em Lei, o cálculo não obedeceu à forma estabelecida pelo inciso I, do art. 1º, da Lei 8.279/06, que prevê expressamente que a indenização deve ser calculada com base na modalidade de remuneração percebida pelo Agente Público”; 7) “recebe sua remuneração na modalidade de SUBSÍDIO, e jamais poderia ter recebido a Indenização por Acidente em Serviço calculada com base no DIA/SOLDO”; 8) “o fato de não constar expressamente a modalidade SUBSÍDIO como base de cálculo indenizatório na Lei 8.279/06 não é impeditivo para que as indenizações dos militares que ingressaram após sua instauração em 2007 sejam calculadas com base no SUBSÍDIO que recebem”; 9) “não pode o Apelante ter sua indenização por acidente de trabalho ser calculada com base no valor do SOLDO, critério a ser utilizado somente no que se refere aos militares antigos que entraram na corporação antes da Lei 420/07 e OPTARAM por permanecer recebendo remuneração via soldo”; 10) “A expressão OU deixa claro que a indenização deve seguir o modelo de estrutura remuneratória do servidor acidentado”; 11) “sendo reconhecido o pagamento a menor da indenização por acidente de trabalho do Apelante, decorrência lógica é a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista todos os prejuízos de ordem moral causados ao Militar em razão da supressão das verbas que lhe são de direito, mediante enriquecimento ilícito do Ente Federativa, cuja responsabilidade civil possui caráter objetivo”.

Requereu o provimento do recurso para “a) Condenar o Apelado ao pagamento da diferença percebida na indenização por acidente de trabalho, no valor de R$ 15.855,40, com atualização por juros e correção monetária, mediante a utilização do DIA/SUBSÍDIO como parâmetro de cálculo indenizatório” e “b) Condenar o Apelado ao pagamento de danos morais, que entende ser na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Entendeu o douto juízo
a quo
por julgar improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, na petição inicial sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de ação ordinária ajuizada por policial militar em face do Estado do Espírito Santo, na qual se pretende a condenação do Ente ao pagamento da quantia correspondente à diferença da indenização já recebida em razão de acidente de serviço previsto na Lei Estadual nº 8.279/06, sob o argumento de que o cálculo correto deveria ser elaborado com base na multiplicação do número de dias de afastamento pela razão dia/subsídio, e não dia/soldo, como fez o Ente Público.

No entanto, podemos notar que o cálculo realizado pelo Estado obedeceu a norma prevista no art. 1°, da Lei Estadual, nº 8.279/06, vejamos: [...]

Observa-se que o requerente pretende que seja estabelecido como base de cálculo da sua indenização o subsídio atribuído à sua patente, o que reajustaria a reparação que alega fazer jus. Contudo, entendo não assistir razão ao mesmo.

Conforme muito bem pontuado pelo Estado do Espírito Santo em sua contestação, ao se referir a “dia/soldo” e “dia/vencimento”, o legislador, através do art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06, se refere,
de forma respectiva
, a policiais “militares” e policiais “civis”. Assim, os policiais militares receberão a indenização com base no dia/soldo e os policiais civis com base no dia/vencimento.

Nesse sentido, nos termos do art. 37 da Constituição Federal de 1988, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, a qual estipula a total subordinação do Poder Público à previsão legal, visto que os agentes da Administração Pública devem atuar sempre conforme a lei.

Dessa forma, a Lei nº 8.279/06 é clara ao estabelecer o dia/soldo da carreira como base de cálculo da indenização por acidente de serviço aos policiais militares e não o subsídio recebido por eles.

Ademais, a legislação da PM/ES foi construída levando em consideração a figura do soldo, como base de cálculo sobre a qual incidem as alíquotas específicas e estas normas permanecem em vigor.

Portanto, se a Lei 8.279/06, em seu art. 1°, I, dispôs que a base de cálculo da indenização, que é o caso dos autos, deve ser sobre o soldo, não pode o Poder Judiciário promover a alteração do texto legal, sob pena de legislar e violar o princípio constitucional da separação dos poderes.

No caso em questão, faz-se necessária a atuação ativa do Poder Legislativo Estadual, no sentido de atualizar, se for o caso, a referida a lei, através do processo legislativo adequado.

Outrossim, ao definir o cálculo da indenização com base no dia/soldo para todos os militares, o legislador buscou, em verdade, preservar a isonomia entre eles, de modo a iguala-los, pois, se assim não fosse, sobre o mesmo fato gerador, existiria significativa distinção no recebimento da verba reparatória por parte dos servidores que recebem por subsídio e aqueles que recebem por soldo.

Assim, pelas razões expostas, não faz jus o requerente ao recebimento da indenização de serviço utilizando-se como base de cálculo o subsídio. [...]

Este egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5005268-14.2024.8.08.0000, fixou a seguinte tese:

A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07. (TJES; IRDR 5005268-14.2024.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; DJES 09/07/2024)

Dispõe o inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Já o art. 985 do CPC preceitua que julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região e aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Assim, a pretensão do autor, ora apelante, quanto à fixação da indenização em dia/subsídio, merece êxito devendo, deste modo, ser reformada a respeitável sentença com a condenação do apelado ao pagamento da diferença dos valores relativos à indenização por acidente de serviço que deverá ser calculada com base no dia/subsídio.

No que diz respeito à indenização por danos morais, não é possível verificar nos autos comprovação de violação do direito de personalidade da parte autora apto a justificar a condenação da parte ré ao pagamento de compensação por dano moral, notadamente porque o dano moral exsurge da frustração, do constrangimento e da insegurança advindos da situação que se formou, o qual ultrapassa o limite do mero aborrecimento. A sua reparação, diversamente do que se verifica em relação ao dano material, não visa à recomposição da situação patrimonial, mas sim à compensação em razão da violação a um direito da personalidade (vida, honra, dignidade, liberdade, integridade física e psicológica, saúde, etc.).

No entanto, conforme anteriormente epigrafado, o apelante não logrou comprovar o efetivo abalo moral sofrido a ensejar a indenização pretendida. De fato, não trouxe aos autos elementos que esclareçam ou denotem o constrangimento ou as lesões à sua dignidade, não havendo fundamento para impor ao Estado do Espírito Santo a obrigação de indenizar.

Posto isso,
dou
provimento
parcial
ao recurso
para reformar a respeitável sentença recorrida e julgar procedente a pretensão do autor, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença do valor devido a título de indenização por acidente de serviço com base no dia/subsídio, cuja correção monetária deverá incidir do momento em que cada parcela deveria ser sido paga segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1ºA-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09), e a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

C
om a inversão do ônus sucumbencial, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.